Tribunal: TCU
Processo: 009.229/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação a respeito de irregularidades ocorridas no Fundo de Investimento em Participações Brasil Equity Properties, do qual a Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES é cotista.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional, com pedido de medida cautelar, em face da Notificação de Chamada de Capital Extraordinária Parcial, expedida pelo Administrador do Fundo de Investimento em Participações Brasil Equity Properties - FIP BEP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fulcro no art. 276, caput e § 1o , do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 12 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias previstas naquele despacho; 9.2. reunir este processo ao TC Processo 009.228/2022-5 , com fulcro no art. 18-F da Resolução TCU 175/2005, sob a relatoria do Ministro Aroldo Cedraz; 9.3. dar ciência deste acórdão à Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES - Fapes e ao Fundo de Investimento em Participações Brasil Equity Properties - FIP BEP, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.